Tribunal: TJES
Processo: 5011997-48.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011997-48.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: OLIENE TOZI MOYSES
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. QUEDA EM VIA PÚBLICA. DESNÍVEL ACENTUADO E FALTA DE MANUTENÇÃO. OMISSÃO ESPECÍFICA CONFIGURADA. ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL MANTIDO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EXCEDEM O MERO ABORRECIMENTO. VALOR EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

__________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 4.356,00 (quatro mil trezentos e cinquenta e seis reais) e por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em virtude de queda sofrida pela recorrida no calçadão da Praia de Itaparica.

Em suas razões de recurso, o Município recorrente sustenta a necessidade de reforma integral do julgado, arguindo, em síntese, a aplicabilidade da responsabilidade subjetiva para os casos de omissão, o que exigiria a comprovação de culpa administrativa, a qual entende não demonstrada nos autos. Alega a inexistência de nexo de causalidade e, subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente. Por fim, questiona o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

A recorrida, em sede de contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença vergastada, asseverando que a responsabilidade do Município é cristalina ante o dever legal de conservação e fiscalização das vias públicas.

É o breve resumo do necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual recebo o recurso tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

RAZÕES DE DECIDIR

No mérito, cinge-se a controvérsia recursal em verificar a responsabilidade civil do Município de Vila Velha pelos danos materiais e morais suportados pela recorrida, em razão de queda ocorrida no calçadão da Praia de Itaparica.

De início, impende registrar que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas assume natureza objetiva sempre que configurado um dever específico de agir para impedir o resultado danoso, conforme preceitua o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. No caso vertente, o Município detém a obrigação legal e primária de conservar e fiscalizar as vias e passeios públicos sob sua jurisdição, zelando pela segurança e incolumidade física dos cidadãos que por ali trafegam.

Nessa toada, a inércia administrativa em promover a manutenção do calçadão, em área de intenso fluxo turístico e urbano, caracteriza uma evidente deficiência na prestação do serviço público, uma vez que o ente municipal permitiu a formação de uma verdadeira "armadilha” no pavimento. Com efeito, restando comprovado que a irregularidade na via, desprovida de qualquer sinalização de advertência, foi a causa direta e imediata do acidente, a responsabilidade do ente público torna-se inafastável, cristalizando, por conseguinte, o seu dever de indenizar os prejuízos causados.

Lado outro, impende rechaçar a alegação de culpa exclusiva ou concorrente da recorrida, uma vez que a incolumidade dos passeios públicos é dever indelegável do ente municipal, não sendo razoável transferir ao particular o ônus de vigiar falhas que deveriam ser sanadas pela zeladoria estatal. A existência de desnível acentuado em local de intenso fluxo, sem qualquer sinalização preventiva, submete o pedestre a um risco desarrazoado, de sorte que a queda sofrida é reflexo exclusivo da desídia administrativa. Portanto, inexistindo prova de conduta temerária por parte da vítima, a responsabilidade do recorrente permanece íntegra e absoluta, revelando-se a condenação como corolário lógico da proteção à dignidade do cidadão.

No que tange aos danos materiais, verifica-se que o Juízo de origem agiu com acerto ao acolher a pretensão indenizatória no montante de R$ 4.356,00 (quatro mil trezentos e cinquenta e seis reais), visto que referido valor encontra-se estritamente lastreado em documentos idôneos que comprovam os custos odontológicos suportados pela recorrida.

Considerando que o Município recorrente não logrou êxito em apresentar contraprova robusta capaz de infirmar a veracidade dos orçamentos e recibos acostados, limitando-se a tecer impugnações genéricas, a procedência deste pleito revela-se imperativa. Assim, demonstrado o decréscimo patrimonial decorrente diretamente da falha estatal, impõe-se ao Município a manutenção da obrigação de ressarcir integralmente os danos materiais, de modo a restaurar o estado anterior da vítima.

No que concerne ao pleito de indenização moral, a reparação encontra-se devidamente fundamentada no profundo impacto que o acidente causou na esfera íntima da recorrida, considerando-se a gravidade da queda e a desatenção do ente municipal com a incolumidade dos transeuntes. O trauma vivenciado por uma pessoa idosa, em decorrência da manifesta desídia na manutenção de via pública de intenso fluxo, desborda por completo do conceito de mero aborrecimento cotidiano, atingindo o bem-estar psicossomático e a tranquilidade da vítima de forma contundente.

Nesse cenário, o valor indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atuando como justa compensação pelo abalo emocional sofrido e como necessário desestímulo à reiteração da conduta omissiva estatal, razão pela qual a manutenção do julgado é solução jurídica que se impõe.

Por fim, impende pontuar que as razões recursais pertinentes ao dano estético não comportam conhecimento, visto que referida pretensão foi julgada improcedente na origem, de sorte que o Município carece de interesse recursal quanto a este tópico ante a inexistência de sucumbência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Deixo de condenar ao pagamento das custas processuais, em razão da isenção prevista no art. 20, Inc. V, da Lei Estadual n.º 9.974/2013.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)